Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação renovatória de locação comercial. Perda superveniente do objeto. Inexistência de pedido de desistência. Extinção sem resolução do mérito. Interesse processual. Princípio da causalidade. Custas e Honorários advocatícios. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pretensa desistência da ação renovatória de locação comercial, após a citação e apresentação de contestação, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A autora-apelante sustenta que não houve pedido de desistência, mas requerimento de homologação de acordo, ao passo que a ré não anuiu à suposta transação e pugnou pela fixação da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve pedido de desistência da ação e em estabelecer se houve perda superveniente do interesse processual e a quem incumbe o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Não há nos autos manifestação expressa da parte autora pela desistência da ação. O requerimento da autora refere-se à homologação de suposto acordo, sem apresentação dos respectivos termos e sem anuência da parte ré. A ausência de comprovação da transação afasta a homologação judicial, bem como a possibilidade de presumir desistência.
4. A entrega das chaves do imóvel locado é fato comprovado nos autos e acarreta perda superveniente do interesse processual, pois inviabiliza o provimento final pretendido, consistente na renovação do contrato de locação comercial.
5. A perda superveniente do interesse processual, matéria de ordem pública, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC.
6. Nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo, conforme art. 85, § 10, do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade.
7. A autora deu causa ao ajuizamento e à extinção da demanda ao propor ação mesmo após celebrar aditivo de cessão dos direitos locatícios e ao devolver as chaves do imóvel.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 10 e 11; 90 e § 2o; 485, VI e § 3o; Lei no 8.245/91, arts. 51 a 57.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1717147, APC 0743714-62.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 15.06.2023; Acórdão 1847632, APC 0742991-09.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11.04.2024.